Tribunal: STF
Processo: ARE 1567615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TORTURA - ESTUPROS DE VULNERÁVEL - TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE TORTURA - NÃO CABIMENTO - MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal preveem diversos mecanismos de controle da legalidade da prisão. Se todas essas formas de fiscalizar e garantir a legalidade da constrição à liberdade do paciente forem observadas, a ausência da audiência de custódia não implica na ilegalidade da prisão e tampouco há falar em nulidade que deva ser declarada. ÇNão se verifica inépcia quando a denúncia descrever satisfatoriamente a conduta imputada com todas as suas circunstâncias. Não há que se reconhecer a nulidade da sentença quando forem apreciadas as teses defensivas deduzidas nas alegações finais. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. VÊ necessária a majoração da reprimenda quando existirem elementos concretos que demonstrem que a ação extrapolou a conduta tipificada.j E inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não forem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. Deve ser mantida a majoração da pena-base que estiver feita com suporte em elementos concretos que demonstrem que a ação extrapolou a conduta tipificada. Não há que se abrandar o regime prisional quando o réu for condenado à pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão, que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o deferimento do sursis, consoante os artigos 33, 44 e 77 do Código Penal. A isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinada no Juízo da Execução Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeito infringente, para revogar a determinação de expedição de mandado de prisão em favor da embargante I.A.C..



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente